Tribunal: TJBA
Processo: 0014850-88.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 0014850-88.2016.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE CRISTOPOLIS e outros (2) Advogado(s): EDSON PEREIRA NEVES, MARCIA REIS BITTENCOURT, EDILTON DE OLIVEIRA TELES, ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS, ANDRE REQUIAO MOURA REU: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COTA-PARTE MUNICIPAL DO ICMS. EXCLUSÃO DE INCENTIVOS FISCAIS DA BASE DE CÁLCULO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. VALOR SIMBÓLICO E PROVISÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO CONFIGURADAS. TEMPESTIVIDADE. ACOLHIMENTO SEM EFEITOS INFRINGENTES QUANTO AO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos pelo Município de Santa Terezinha contra acórdão do Órgão Especial que julgou improcedente ação ordinária ajuizada por Municípios em face do Estado da Bahia, na qual se discutia a exclusão de incentivos fiscais da base de cálculo da cota-parte municipal do ICMS. O embargante aponta obscuridade e contradição no acórdão quanto à impugnação ao valor da causa e à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência, requerendo esclarecimentos e ajuste da decisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração são tempestivos; (ii) estabelecer se o acórdão embargado apresenta obscuridade ou contradição quanto à rejeição da impugnação ao valor da causa; e (iii) determinar os critérios aplicáveis à fixação dos honorários advocatícios de sucumbência diante da improcedência da ação e da natureza simbólica do valor atribuído à causa. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Os embargos de declaração são tempestivos, pois interpostos dentro do prazo legal de cinco dias úteis, contado em dobro em favor do Município, nos termos dos arts. 1.023, 180 e 183 do Código de Processo Civil. 2. Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil. 3. O acórdão embargado admitiu expressamente o valor da causa atribuído pelos autores, reconhecendo seu caráter simbólico e provisório, o que implicou rejeição da impugnação ao valor da causa apresentada pelo Estado da Bahia, circunstância que demandava esclarecimento expresso. 4. A atribuição de valor simbólico e provisório à causa é admitida quando o proveito econômico não é imediatamente mensurável, especialmente em demandas que envolvem pedidos genéricos e complexos cálculos contábeis, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 5. O julgamento de improcedência da ação afasta a existência de impacto econômico para a Fazenda Pública estadual, reforçando a legitimidade da manutenção do valor da causa tal como fixado na petição inicial. 6. Os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados mediante aplicação do percentual de 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, inciso I, do Código de Processo Civil, consideradas a natureza da demanda e a atuação processual desenvolvida. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração interpostos por Município submetem-se à contagem de prazo em dobro, nos termos do Código de Processo Civil. 2. É legítima a atribuição de valor simbólico e provisório à causa quando o proveito econômico não é imediatamente aferível, sendo descabida sua alteração após o julgamento de improcedência da demanda. 3. Na improcedência da ação, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor atualizado da causa, observados os percentuais previstos no art. 85 do Código de Processo Civil. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 3º, I; 180; 183; 219; 1.022; 1.023; 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1.969.490/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 25.04.2022, DJe 23.06.2022; STF, Tema 1.172 da Repercussão Geral. Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Procedimento Comum Cível nº 0014850-88.2016.8.05.0000, sendo Embargante o MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA e Embargado, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes do ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E ACOLHER os Embargos de Declaração opostos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante deste julgado.